Tribunal: TJDFT
Processo: 0752872-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO ANALISADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA

1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, inexistindo motivos para concessão do efeito pleiteado. Agravo Interno não provido.

2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família. Art. 833, IV, CPC.

2.1. No caso dos autos, a parte agravante não comprovou a origem dos valores bloqueados, inexistindo, portanto, no caso dos autos, a proteção da impenhorabilidade.

3. O recurso de Agravo de Instrumento não admite dilação probatória, sendo totalmente inviável a análise dos documentos novos juntados.

3.1. Incabível a alegação da parte em Agravo de Instrumento, no sentido de que apresentou ao juiz documentos que não correspondiam às suas alegações, mas que, em sede recursal juntou documentos novos, não analisados pelo juízo, com objetivo de reformar a decisão agravada. Documentos não analisados.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.